Tribunal: STF
Processo: Rcl 52535
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por VEQ Máquinas Ltda., contra decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos autos do processo nº 0005277-98.2019.8.25.0053, em razão de afronta e desrespeito a entendimento da Corte.



    Conforme consta da exordial, o órgão colegiado manteve decisão do Desembargador Relator que afastou a possibilidade de sobrestamento da execução fiscal durante a recuperação judicial, tendo presente o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter, no Tema nº 987, tornado sem efeito a afetação dos recursos especiais paradigmas. 



    Narra a reclamante que sofreu autuação pelo Fisco sergipano, o qual havia compreendido ser inidônea a nota fiscal que acompanhava os bens mencionados nos autos. Diz, contudo, que deveria ter sido observado o art. 188, IX, do Decreto nº 21.400/02, o qual estabeleceria que se considera como inidôneo o documento fiscal que não preencha os requisitos fundamentais de validade e eficácia, previstos na legislação tributária estadual ou for, comprovadamente expedido com dolo, fraude ou simulação. Assevera que, na espécie, o documento não foi comprovadamente expedido com dolo, fraude ou simulação, tendo havido, na verdade, mero equívoco.



    Menciona que, na nota fiscal, o bem saiu da filial sergipana VEQ Máquinas Ldta. com destino à sede MAVEQ Locadora Ltda., para integrar seu ativo fixo e ser locado. Destaca que seu objeto social e também a da pessoa jurídica destinatária é a locação de bens móveis. Aponta que ambas as empresas compõem o mesmo grupo econômico e possuem o mesmo endereço de filial no Estado de Sergipe.



    Sustenta que o objeto da autuação não se trata de mercadoria, para efeito de tributação pelo ICMS. Argumenta que mercadoria, para esse fim, é bem móvel objeto de mercancia, sendo destinado à revenda. Cita lições doutrinária sobre a noção de mercadoria.



    Defende que o Fisco incidiu em interpretação erroneamente extensiva dos arts. 109 e 110 do CTN e que a Lei estadual nº 3.796/96 extrapolou o conceito de mercadoria ao abarcar os bens transportados sem o intuído de mercancia. Realça que os bens integrantes do ativo fixo não estão sujeitos à circulação econômica e, assim, não estão sujeitos ao ICMS.



    Entende que a destinação de um bem de uma empresa para outra do mesmo grupo econômico configura comodato, sendo aplicável a Súmula nº 573/STF, a qual estipula que “não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato”.



    Invoca também a tese fixada para o Tema nº 1099: “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.



    Reitera que, no caso, teria inexistido intuído fraudulento ou tradição do bem.



    Sobre o pedido de liminar, indica que, caso a execução fiscal prossiga, haverá grave prejuízo econômico e financeiro para si e ressalta que já obteve o deferimento de sua recuperação judicial.



    Decido.



    Inicialmente, em relação à alegada afronta à Súmula nº 573/STF, registro que o paradigma indicado constitui enunciado de caráter persuasivo, sendo destituído de efeito vinculante e, por essa razão, não justifica o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado (v.g. Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06). 



    No sentido de que não há, em relação às súmulas não vinculantes, a obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos. Vide precedentes: Rcl 12981 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/6/2014; Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09.



    Ademais, em relação à alegada violação da tese firmada para o Tema nº 1.099, vale relembrar que a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



     



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



     



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). (...)” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



     



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



     



    No caso, o ato reclamado consiste em acórdão em sede de agravo de regimental contra decisão em que se afastou a possibilidade de sobrestamento da execução fiscal durante a recuperação judicial, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente